Tribunal: TJBA
Processo: 8026008-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026008-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELIO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE PROVA DO DESCONTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cessação e restituição de descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de prova da realização dos descontos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis à aposentadoria, e se, no caso concreto, restou comprovada a efetiva realização desses descontos pelo Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. O STF, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163, da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, adicional noturno, serviços extraordinários e adicional de insalubridade. 4. A aplicação da tese vinculante não afasta a necessidade de comprovação dos fatos alegados, incumbindo ao autor demonstrar, de forma específica, a ocorrência dos descontos indevidos. 5. No caso concreto, o apelante não apresentou documentação suficiente para comprovar os descontos previdenciários questionados, limitando-se à juntada de um único contracheque, o que não supre o ônus probatório que lhe incumbia. 6. Ausente prova mínima da materialidade dos descontos no período alegado, mantém-se a sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; art. 201, § 11; CPC, arts. 311, II; 373, I; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8026008-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante HELIO FERREIRA DE SOUZA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator